Tribunal: TJDFT
Processo: 0723610-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA MASCULINA. VIOLÊNCIA RECÍPROCA. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado entre o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar crimes de ameaça, injúria, lesão corporal e dano envolvendo dois homens em relação afetiva.
2. Ambos os envolvidos compareceram espontaneamente à autoridade policial, apresentando versões divergentes e recíprocas quanto às agressões, tendo sido lavrados laudos periciais que constataram lesões em ambos, decorrentes do mesmo episódio.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no MI 7452/DF, admite a aplicação da Lei no 11.340/2006 a casais homoafetivos masculinos, desde que haja demonstração de assimetria de poder ou vulnerabilidade concreta de uma das partes, o que não se verifica na hipótese dos autos.
4. O cenário de agressões mútuas, a inexistência de histórico pretérito de violência unilateral e a ausência de elementos que evidenciem subordinação ou controle tornam inviável a aplicação da Lei Maria da Penha, cujo pressuposto é a desigualdade material e a dominação no âmbito da relação íntima.
5. A extensão da proteção especial prevista na Lei no 11.340/2006 não pode prescindir da análise objetiva da vulnerabilidade da vítima, sob pena de se comprometer a coerência e a finalidade da norma.
6. Reconhecida a inexistência de elementos que justifiquem a especialização da competência, a causa deve ser processada e julgada pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, juízo suscitante.
7. Conflito conhecido. Competência declinada ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF.